Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER COBRANÇAS DECORRENTES DE COMPRAS CONTESTADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AGRAVANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão n° 0726635-54.2023.8.07.0016, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da suspensão, até deslinde da demanda, da cobrança do débito em cartão de crédito no valor de R$ 10.700,00.
2. Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante relata, em síntese, ter recebido, no dia 29/04/2023, uma notificação do banco requerido solicitando, por questões de segurança, a confirmação/reconhecimento de duas compras (ID n° 46874408 – pág. 4) no montante total de R$ 10.700,00, sendo uma no valor de R$ 5.400,00 e outra no valor de 5.300,00, ambas em uma loja de chocolate. Imediatamente informou não reconhecê-las (protocolo no: 131110750), solicitando o cancelamento definitivo do cartão Elo de final 0076 (ID n° 46874408 – pág. 5). Afirma ter ocorrido falha na prestação de serviços, pois o próprio banco verificou a quebra de perfil de compras do agravante e, mesmo entrando em contato para não confirmar as compras, o banco negou a contestação e efetuou a cobrança da fatura seguinte (ID n° 46874408 – págs. 8 e 9).
3. Nesse cenário, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao banco agravado que se abstenha de cobrar a quantia de R$ 10.700,00 até o deslinde final da ação originária, sob pena de multa diária.
4.A decisão ID 47062101 indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o lançamento das obrigações no cartão de crédito do agravante.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo ora agravante, notadamente a probabilidade de existência do direito que afirma.
7. Restou demonstrado pelo autor que, assim que foi notificado, por questões de segurança, para confirmar/reconhecer as compras efetuadas em uma loja de chocolate, imediatamente entrou em contato pela central de atendimento do banco agravado para contestar as compras e pedir o cancelamento do cartão. Aí reside a plausibilidade de seu direito. Não é razoável indeferir o pedido de antecipação de tutela sob a alegação de que, tendo sido as compras realizadas por meio de cartão de crédito o requerente tem a possibilidade de não quitar a respectiva fatura, sem que as cobranças comprometam sua subsistência. Os juros que são gerados com o não pagamento integral de faturas de cartão de crédito, como se sabe, são altos. Como se sabe também frequentemente as administradoras de cartão de crédito são nada diligentes em entender logo que o consumidor está deixando de pagar parte da fatura porque contesta a(s) compra(s), deixando antes que toda sorte de consequências relativas à mora aconteçam ao consumidor até que se atente para o que está, de fato, acontecendo.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para manter a suspensão da cobrança do débito na fatura do cartão de crédito do Agravante no valor total de R$ 10.700,00, até o deslinde final da ação originária.